Tribunal: TJSP
Processo: 1008433-06.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
RECURSO – Apelação – Instrumento Particular de Prestação de Serviços Médico Hospitalares – "Ação de cobrança" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Hipótese em que a abusividade da negativa de cobertura da apelada foi reconhecida em outra demanda já transitada em julgado – Incontroversa responsabilidade da apelante pelo pagamento dos serviços

Ementa:
RECURSO – Apelação – Instrumento Particular de Prestação de Serviços Médico Hospitalares – "Ação de cobrança" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Hipótese em que a abusividade da negativa de cobertura da apelada foi reconhecida em outra demanda já transitada em julgado – Incontroversa responsabilidade da apelante pelo pagamento dos serviços médicos e hospitalares prestados pela apelada – Negativa de cobertura que ensejou a conversão da cobrança em particular, não se submetendo às regras do contrato formalizado entre as partes – Ausência de prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da apelada, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221863
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008433-06.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PLASAC
PLANO DE SAÚDE LTDA., é apelado LAPA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 29 de março de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008433-06.2019.8.26.0003 -Voto no 39108
2
VOTO 39108
APELAÇÃO N° 1008433-06.2019.8.26.0003
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA
DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: CLAUDIA FELIX DE LIMA
APELANTE
: PLASAC PLANO DE SAÚDE LTDA
APELADA
: LAPA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSO – Apelação – Instrumento Particular de Prestação
de Serviços Médico Hospitalares – “Ação de cobrança” –
Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a
demanda – Inadmissibilidade – Hipótese em que a abusividade
da negativa de cobertura da apelada foi reconhecida em outra
demanda
já
transitada
em
julgado
–
Incontroversa
responsabilidade da apelante pelo pagamento dos serviços
médicos e hospitalares prestados pela apelada – Negativa de
cobertura que ensejou a conversão da cobrança em particular,
não se submetendo às regras do contrato formalizado entre as
partes – Ausência de prova de fatos impeditivos, modificativos
ou extintivos do direito da apelada, na forma do artigo 373,
inciso II, do CPC – Sentença mantida – Honorários
advocatícios majorados – Recurso improvido.
1) Cuida-se de “ação de cobrança” (fls. 01/06), julgada
procedente (fls. 496/498), cujo relatório fica adotado.
Os embargos de declaração opostos por PLASAC PLANO DE
SAÚDE LTDA (fls. 500/501), e respondidos pela parte contrária (fls. 504/506),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008433-06.2019.8.26.0003 -Voto no 39108
3
foram rejeitados (fls. 507).
A apelação é de PLASAC PLANO DE SAÚDE LTDA (fls.
509/515).
Em síntese, argumenta que a r. sentença merece reforma, sob
o fundamento de que opera no ramo de planos privados de assistência à saúde,
razão pela qual formalizou contrato de credenciamento com a apelada em
21/05/2017, com a finalidade de garantir aos seus beneficiários o acesso aos
serviços de saúde disponibilizados pela referida entidade hospitalar, sendo que a
apelada não observou o disposto na Cláusula Sétima do contrato pactuado.
Aduz que os valores cobrados se referem a contas faturadas
em caráter de atendimento particular, que não está abrangido pelo contrato
firmado entre as partes, além de inexistir discriminação acerca da origem dos
valores referidos em fls. 406/407.
Por fim, salienta que sempre respeitou as disposições
contratuais, e que o valor da conta médica deve respeitar os termos contratados
entre as partes, tendo em vista que a quantia cobrada é superior ao que foi
convencionado entre a operadora e a instituição hospitalar, razão pela qual
requer a reforma da r. sentença, para que sejam observados os valores
pactuados entre as partes.
A apelada apresentou contrarrazões em fls. 520/524.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do
Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento
virtual (fls. 526/527). Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme
certidão de fls. 528.
Recurso regularmente processado e preparado (fls. 516/517).
É o relatório.
2) O exame dos autos revela que a apelada ajuizou “ação de
cobrança” (fls. 01/06), visando o recebimento da importância de R$ 9.539,43
(nove mil, quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e três centavos), relativa
aos serviços médicos e hospitalares prestados à paciente “Aracy de Jesus Silva”,
beneficiária do plano de saúde da empresa apelante, ante a declaração de
inexigibilidade da obrigação em relação ao responsável pela paciente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008433-06.2019.8.26.0003 -Voto no 39108
4
determinada nos autos da ação processada sob o no
1007166-30.2018.8.26.0004.
Houve contestação (fls. 426/434), com a juntada de
documentos (fls. 455/482), e réplica (fls. 485/490).
Sobreveio a r. sentença (fls. 496/498), que julgou procedente a
demanda, para condenar a apelante ao pagamento do valor indicado na exordial,
com correção monetária e juros de mora, além do pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação.
Daí a irresignação da apelante, que não comporta provimento.
Com efeito, no caso vertente não se estabeleceu controvérsia
sobre a existência de relação jurídica entre as partes, bem como acerca da
efetiva prestação de serviços médicos e hospitalares em favor de paciente
beneficiária do plano de saúde administrado pela apelante, conforme documentos
em fls. 406/407.
Além disso, comprovou a apelada que o responsável pela
referida paciente ajuizou “ação declaratória de inexigibilidade de título” (fls.
23/42), processada sob o no 1007166-30.2018.8.26.0004, que foi julgada
parcialmente procedente pela r. sentença em fls. 150/153, para declarar a
inexigibilidade do débito em face do autor, por reconhecer a abusividade da
cláusula contratual que justificou a negativa de pagamento pelo plano de saúde
apelante.
Referida sentença foi confirmada pelos v. acórdãos em fls.
188/189 e 195/196, prolatados pela 3a Turma Recursal Cível, que transitou em
julgado em 25/03/2019, conforme certidão em fls. 198, repetida em fls. 412.
Assim, restou evidente a responsabilidade da apelante pelo
pagamento dos serviços prestados à sua então beneficiária, ante a declarada
abusividade da cláusula contratual que ensejou a negativa de cobertura, sendo
que tal determinação está acobertada pelo manto da coisa julgada.
No que se refere aos valores cobrados, conforme bem
salientou a apelada, diante da negativa de cobertura apresentada pela própria
apelante, a conta hospitalar foi convertida para particular, não se submetendo às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008433-06.2019.8.26.0003 -Voto no 39108
5
regras do contrato firmado entre as partes.
Dessa forma, considerando que os serviços cobrados não
foram prontamente autorizados pela apelante, deixando de se submeter às regras
previstas no “Instrumento Particular de Prestação de Serviços Médicos
Hospitalares” em fls. 462/482, não é possível verificar a existência de qualquer
irregularidade nos valores cobrados, que estão regularmente descritos em fls.
406/407.
Portanto,
estando
incontroversa
a
responsabilidade da
apelante pelo pagamento dos serviços prestados pela apelada, bem como diante
da ausência de prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito
da apelada, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC, é de rigor a procedência da
ação.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“AÇÃO DE COBRANÇA - Despesas médico-hospitalares - Réu
que requerer a denunciação à lide da seguradora - Procedência das lides
principal e secundária - Inconformismo dos réus e da seguradora - Acolhimento
do recurso dos réus - Abusividade da negativa de cobertura do medicamento, sob
a alegação de ser considerado off label sem previsão no rol da ANS - Aplicação
da Súmula 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça - Precedente do Colendo
Superior Tribunal de Justiça - Denunciada que deve pagar as despesas
diretamente ao hospital-autor - Princípio da causalidade - Sucumbência da
seguradora - Sentença parcialmente reformada para afastar a responsabilidade
solidária dos réus e condenar a seguradora a pagar a conta hospitalar em aberto
- Recurso dos réus provido e recurso da denunciada desprovido.” (AP 1002546-
91.2017.8.26.0009, Relator Des. J.L. Mônaco da Silva, Órgão julgador: 5a
Câmara de Direito Privado TJSP, J. 10/12/2019).
“APELAÇÃO - COBRANÇA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS E DE SERVIÇOS HOSPITALARES
Pretensão de reforma da r.
sentença de procedência Descabimento Hipótese em que a operadora de
saúde foi condenada, em outra demanda, a reativar a apólice de seguro saúde
dos demais corréus e a custear as despesas hospitalares por eles contraídas, e
que são objeto de cobrança na presente demanda
Encargos moratórios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008433-06.2019.8.26.0003 -Voto no 39108
6
decorrentes do atraso no pagamento das referidas despesas, que é imputável à
operadora de saúde, pois ocasionado por sua recusa ilegítima a seu pagamento
Ausência de prova de duplicidade de cobrança RECURSO DESPROVIDO.”
(AP 1060289-14.2016.8.26.0100, Relatora Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva
da Fonseca, Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 29/08/2018).
Destarte, malgrado os esforços de argumentação dos ilustres
procuradores da apelante, as razões expendidas no recurso não se prestam a
abalar os fundamentos da r. sentença recorrida.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra da eminente magistrada, Doutora CLAUDIA FELIX DE LIMA,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos acima consignados.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados em favor dos patronos da apelada, serem
majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 29 de março de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator